Tribunal: TJSP
Processo: 2040991-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão configurada – Aplicação da tese pacificada no STF em sistemática de repercussão geral (tema 1.011) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão configurada – Aplicação da tese pacificada no STF em sistemática de repercussão geral (tema 1.011) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011 – Embargos acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2040991-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados ZULMIRA DE GOES PRADO, SALETE DE FATIMA PRADO,
ERICA CRISTINA PRADO ARAUJO MONTEIRO, VANESSA APARECIDA
PRADO, CLAUDIO ROBERTO PRADO, CLOVIS LUCIO PRADO, CLAUDINEI
PRADO, MARIA EUNICE NASCIMENTO PEREIRA, MARCIO FRANCISCO
PEREIRA, MARCELO ALESSANDRO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO
PEREIRA, TATIANA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA, MARIA LUCIA
RIBEIRO ALMEIDA, JANAINA RAMIRA DE ALMEIDA LOPES, INAJA DE
ALMEIDA e MARCELO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040991-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46565
EDEC.No: 2040991-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
EBTE. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EBDO. : MARCIO FRANCISCO PEREIRA E OUTROS
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
configurada Aplicação da tese pacificada no STF em
sistemática de repercussão geral (tema 1.011) para
determinar a remessa do feito à Justiça Federal para análise
do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse
da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do
art. 1o-A da Lei 12.409/2011 Embargos acolhidos com
efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 189/195, que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra
decisão proferida em ação de indenização securitária e
que rejeitou as preliminares arguidas pela ré, ora
embargante, de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante o litisconsórcio ativo abusivo,
ilegitimidade ativa, carência de ação, ilegitimidade
passiva, falta de interesse de agir, inépcia da inicial,
denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e à
construtora, bem como a prejudicial de prescrição.
Recorre a embargante, sustentando que o v.
acórdão foi omisso quanto à aplicação da Lei 13.000/14 e
da súmula 150 do STJ, além de contraditório ao artigo
109, I da CF e ao entendimento atual do STJ, restando
ultrapassado o fundamento adotado no acórdão embargado.
Insiste na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da ação e na competência absoluta da Justiça Federal para
julgar as ações que versem sobre apólices públicas de
seguro habitacional celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação. Alega ainda omissão quanto a
alegada prescrição do direito do segurado em pleitear
indenização contra o segurador, defende que não há o que
se falar em ausência de termo inicial para contagem de
prazo prescricional, uma vez que a parte teve ciência dos
sinistros a partir do término da construção do imóvel, do
habite-se, da data do financiamento habitacional ou ainda
na imissão da posse, o que se concluiria que qualquer
pretensão relativa à indenização por suposto vício na
construção está prescrita, porquanto os contratos já
foram quitados, logo não se pode mais falar em cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040991-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
securitária, pois com a extinção do contrato de
financiamento, extingue-se o pacto acessório de seguro,
podendo apenas haver indenização de danos ocorridos até a
liquidação do contrato. Pugna pelo sobrestamento do
processo até o julgamento definitivo da Segunda Seção do
STJ sobre a afetação dos Recursos Especiais 1799.288/PR e
1803.225/PR, os quais versam sobre a fixação do termo
inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face
da seguradora nos contratos ativos ou extintos do Sistema
Financeiro de Habitação (Tema 1039).
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, com
efeito modificativo.
Após o julgamento do Agravo de Instrumento
que deu origem a este recurso, foi pacificado
entendimento referente à remessa dos autos à Justiça
Federal pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido com repercussão geral (RE 827996/PR
Tema
1011) no seguinte sentido:
Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
Contratos celebrados em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação
de Variação Salarial (FCVS)
Apólices
públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico
da
Caixa
Econômica
Federal
(CEF)
na
condição de administradora do FCVS. 4.
Competência
para
processar
e
julgar
demandas desse jaez após a MP 513/2010: em
caso de solicitação de participação da CEF
(ou da União), por quaisquer das partes ou
intervenientes,
após
oitiva
daquela
indicando seu interesse, o feito deve ser
remetido para análise do foro competente:
Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do
CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei
12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5.
Questão
intertemporal
relativa
aos
processos em curso na entrada em vigor da
MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de
mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040991-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Justiça Federal das demandas que não
possuíam sentença de mérito prolatada na
entrada em vigor da MP 513/2010 e desde
que
houvesse
pedido
espontâneo
ou
provocado de intervenção da CEF, nesta
última situação após manifestação de seu
interesse. 7. Manutenção da competência da
Justiça Estadual para as demandas que
possuam sentença de mérito proferida até a
entrada em vigor da MP 513/2010. 8.
Intervenção da União e/ou da CEF (na
defesa do FCVS) solicitada nessa última
hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo
e grau de jurisdição, acolhendo o feito no
estágio em que se encontra, na forma do
parágrafo
único
do
art.
5o
da
Lei
9.469/1997. (RE 827996, Relator(a): GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
29/06/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG
20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Como se vê do inteiro teor do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, restou de
decidido que “Considerando que, a partir da MP 513/2010
(que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou
a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP
513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada
em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na
fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à
Justiça
Federal
para
análise do
preenchimento
dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das
partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A
da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na
fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea
ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único
do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar
tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do
cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em
defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040991-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir
na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o
do art. 1oA da Lei 12.409/2011”.
Assim, tendo em vista que a demanda na
origem foi ajuizada em 2018, ainda não foi prolatada
sentença de mérito e houve solicitação de intervenção da
CEF como gestora do FCVS, de rigor seja o processo
encaminhado à Justiça Federal nos termos do precedente
vinculante.
Isto
posto,
ACOLHEM-SE
os
presentes
embargos de declaração, com efeito modificativo, para
determinar a remessa do feito à Justiça Federal para
análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse
sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.
Rui Cascaldi
Relator